Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700321-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO O pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência deve ser formulado no processo principal. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora